Tribunal: TJDFT
Processo: 0715157-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715157-42.2020.8.07.0020 AGRAVANTES: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME, RENATO MARINHO DE ARAÚJO, MARIA ROSÂNGELA ALVES CAETANO, RONALDO MARINHO DE ARAÚJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME e OUTROS, com fulcro no artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por eles manejado (ID 29573100). Repisam os argumentos lançados no apelo especial. É o relatório. O recurso não merece ser conhecido. Isso porque, esta Presidência ao analisar o apelo (ID 33181880), proferiu decisão híbrida de negativa de seguimento e de inadmissão do recurso, a qual, disponibilizada em 6/4/2022, foi desafiada, em 25/4/2022, tão somente pelo agravo interno de ID 34618803. Com efeito, houve despacho de admissão do agravo interno em 1/6/2022 com remessa dos autos para julgamento da insurgência pelo Conselho da Magistratura (ID 35886102). Ato contínuo, os recorrentes manejaram agravo em recurso especial no dia 30/8/2022 (ID 38756023). Verifica-se, portanto, que os agravantes não se desincumbiram do ônus de interpor também o agravo disciplinado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, destinado especificamente às decisões que inadmitem os recursos constitucionais, quando aviou o agravo interno de ID 34618803 combatendo, assim, unicamente parte do decisum. A jurisprudência das Cortes Superiores é firme no sentido de que os agravos interpostos para impugnar decisões híbridas formadas pela negativa de seguimento e pela inadmissão de recursos constitucionais devem ser manejados de modo simultâneo. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS. REDIRECIONAMENTO. ADMINISTRADOR SÓCIO. RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. I - Na origem, trata-se de embargos opostos à execução fiscal, ajuizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, pela qual exige a cobrança de valores de multas administrativas por violação do art. 3o, XVII, da Lei n. 9.847/1999 objetivando impedir o redirecionamento da execução fiscal contra os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do agravo em recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é incabível o recurso especial quando a interposição de agravo em recurso especial constitui erro grosseiro, porquanto inexiste dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso adequado, ou seja, o agravo interno. III - Inicialmente, registre-se que o Enunciado n. 77, aprovado na I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, assim estabelece: "Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais." IV - Com efeito, "no caso de inadmissibilidade de recurso especial com base no art. 543-C, § 7o, I, do CPC em relação a um ponto e de negativa de seguimento quanto aos outros, deve a parte interpor, simultânea e respectivamente, agravo regimental e agravo em recurso especial" (AgRg no AREsp n. 531.003/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 12/12/2014). V - No que tange à parte relativa à aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, o recurso não comporta conhecimento, pois, de acordo com o disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC, é cabível agravo interno contra o capítulo da decisão que nega seguimento a recurso especial com base nos incisos I e III do mencionado art. 1.030 do CPC. VI - A interposição de recurso diverso do previsto expressamente em lei torna-o manifestamente incabível, o que afasta, inclusive, o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível. A propósito: (AgInt no AREsp n. 1.539.749/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 12/2/2020.) VII - Melhor sorte não assiste ao agravante em relação ao capítulo da decisão que inadmitiu o recurso especial em razão de não preencher os requisitos de admissibilidade recursais. VIII - Verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula n. 7/STJ, ausência de prequestionamento e divergência não comprovada. IX - A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de prequestionamento e divergência não comprovada. X - Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". XI - Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito: (EAREsp n. 746.775/PR, Corte Especial, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.) XII - Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. XIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 2008940/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 18/4/2022). Assim, operou-se a preclusão consumativa advinda da interposição do agravo interno de ID 34618803. Ou seja, os recorrentes já exerceram a faculdade de impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. Inadmissível, portanto, a interposição de novo recurso, já que a possibilidade de recorrer se extinguiu com o exercício do referido agravo interno. Desse modo, não se prestando o presente instrumento ao fim almejado. Nessa linha, o seguinte julgado da Suprema Corte: RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. IDENTIFICAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM SEQUÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Extrai-se da norma dos arts. 319 e 320 que compete à parte reclamante, na inicial da reclamação, especificar o ato reclamado, sendo ele um dos documentos indispensáveis à instrução do processo. Na presente reclamação aponta-se como ato reclamado a decisão que não conheceu do agravo no recurso extraordinário. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. Ocorre a preclusão consumativa do direito de recorrer quanto a parte recorrente impugna a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por meio de agravo e, em data posterior, interpõe o agravo interno a fim de impugnar a mesma decisão. A preclusão obsta a parte de executar determinado ato, por já tê-lo executado em um momento anterior. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 48920 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 PUBLIC 11-11-2021). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 34618803. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018